Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONSUMO. MODIFICAÇÃO DO FORO ELEITO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença proferida foi omissa no tocante à exceção de incompetência aduzida em preliminar da contestação. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada.
2. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
3. O STJ definiu que, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no 33 do Tribunal da Cidadania.
4. No caso em análise, o consumidor é o réu da Ação de Indenização e apresentou exceção de incompetência requerendo a remessa do feito para a comarca de Valparaíso dado que constitui onde o imóvel está localizado bem como condiz com a previsão elegida no contrato necessária modificação do foro eleito pela parte autora.
5. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. No mérito, recurso provido. Sentença cassada.